Tribunal: TJSP
Processo: 1000877-55.2016.8.26.0197
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-19
Data de publicação: 2020-10-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR SERVIDORA PÚBLICA CONTRA A FAZENDA ESTADUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA RÉ ARBITRADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – ADMISSIBILIDADE, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAR O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA SERVIDORA – NECESSIDADE, TODAVIA, DE CONDENAR A AUTORA, SOB OS MESMOS

Ementa:
PROCESSO CIVIL – AÇÃO ORDINÁRIA MOVIDA POR SERVIDORA PÚBLICA CONTRA A FAZENDA ESTADUAL JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS PELA RÉ ARBITRADOS EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA – ADMISSIBILIDADE, ANTE A IMPOSSIBILIDADE DE MENSURAR O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELA SERVIDORA – NECESSIDADE, TODAVIA, DE CONDENAR A AUTORA, SOB OS MESMOS CRITÉRIOS, ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO DA FAZENDA DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.